Tribunal: STF
Processo: AI 600672
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Juízo negativo de admissibilidade do
   recurso extraordinário. Recurso adequado. Agravo de instrumento.
   4. Embargos declaratórios. Recurso impróprio. Não suspensão do
   prazo recursal. 5. Agravo de instrumento. Interposição após o
   julgamento dos embargos. Intempestividade. Precedentes. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.